Tribunal: STF
Processo: RHC 264442
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA. PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO APENADO A ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL 
COM O REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Bruno Frainer Lima dos Santos, em 13.10.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.139/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 27.3.2025, o juízo do Primeiro Juizado da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da comarca de Porto Alegre/RS, na Execução da Pena do Processo n. 8003065-96.2023.8.21.0001, concedeu ao recorrente prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, por ausência de disponibilidade de vaga para presos nos estabelecimentos prisionais de regime semiaberto (e-doc. 5).



    3. O Ministério Público estadual interpôs recurso de agravo em execução penal contra a decisão do juízo de primeira instância.



    Em 24.7.2025, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 8003224-68.2025.8.21.0001/RS, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, para “revogar a decisão que incluiu o apenado no sistema de monitoramento eletrônico, nas condições da prisão domiciliar, determinando o recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto, devendo o mandado de prisão ser expedido pela Equipe de Expedição de Documentos do Sistema BNMP” (e-doc. 11), em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a inclusão de apenado em monitoramento eletrônico, em regime de prisão domiciliar, devido à ausência de vagas em regime semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    1. A questão em discussão consiste na análise da adequação da decisão que deferiu a inclusão do apenado em monitoramento eletrônico, considerando a ausência de vagas no regime semiaberto e os parâmetros fixados pelo STF na Súmula Vinculante nº 56. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    1. A concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico deve observar os parâmetros fixados pelo STF, que preveem a saída antecipada ou liberdade monitorada apenas em casos específicos de déficit de vagas. 



    2. O apenado possui elevado saldo de pena a cumprir (mais de 19 anos) e só terá direito à progressão ao aberto e ao livramento condicional em 2028, tornando precipitada a concessão do benefício. 



    3. A decisão de primeira instância não considerou adequadamente a existência de outros apenados em situações que se amoldem aos parâmetros do STF, devendo ser revogada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    1. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 11).



    4. Em 31.7.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.023.139/RS no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para restabelecer a decisão do juízo de primeira instância, que concedeu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao recorrente (e-doc. 3).  



    5. Em 14.8.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, o habeas corpus (e-doc. 27) e, na sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual ‘a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto’ (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe 3/9/2018, grifei). 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    O recorrente alega que “o d. magistrado, sabiamente acatou o pleito defensivo, e da promotoria, já que ambos pugnavam pela progressão de regime, concedendo, portanto, a progressão para o regime semiaberto. (...) Todavia, no mov.230.1 o Departamento Penitenciário Nacional informou que não haveria disponibilidade de vaga nas casas prisionais de regime semiaberto e que o apenado ocuparia a posição de 36º na fila de espera para remoção para um estabelecimento de regime intermediário já deferido” (fl. 4, e-doc. 54).



    Salienta que “a inexistência de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto é fato incontroverso, devidamente atestado pelos órgãos competentes, conforme autos de execução penal. Ao reformar a decisão de primeiro grau e determinar a manutenção do Paciente em regime mais gravoso ou em condições que desvirtuam o semiaberto, o TJRS violou frontalmente a Súmula Vinculante 56” (fl. 11, e-doc. 54).



    Afirma que o Tribunal estadual “ignorou o comando expresso do Tema 423/STF. A Corte a quo não pode se furtar à aplicação de um precedente vinculante que oferece a solução para um problema crônico do sistema carcerário brasileiro, o qual já foi reconhecido como um ‘estado de coisas inconstitucional’ por esta Suprema Corte (ADPF 347). A omissão do Estado na gestão prisional não pode recair sobre o direito do apenado a um regime de cumprimento de pena adequado” (fl. 12, e-doc. 54).



    Defende que “o TJ/RS, ao afastar essa medida, não demonstrou que as demais providências da ordem de preferência seriam viáveis ou que foram tentadas e esgotadas. Simplesmente cassou o benefício, alegando o ‘elevado saldo de pena a cumprir’ como justificativa primordial, o que, por si só, não constitui fundamento idôneo para se sobrepor aos precedentes vinculantes” (fl. 13, 
e-doc. 54).



    Argumenta que “ainda não houve a preclusão do acórdão do TJ/RS, de modo que não é possível a execução imediata da r. decisão. Em analogia, o 
Art. 674 e o 675 do CPP dispõe que o mandado de prisão somente será expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória” (fl. 14, e-doc. 54).



    Estes os pedidos: 



    “1. O recebimento e conhecimento do presente habeas corpus, dispensando o pedido de informações a autoridade coatora, uma vez que se trata processo digital, 



    2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP, tendo em vista que foi demonstrada a ilegalidade; 



    3. que seja concedida a liminar com o intuito de suspender o mandado de prisão até o trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público. 



    4. Que seja concedido a ordem para manter a decisão de primeiro grau que concedeu o regime semiaberto harmonizado mediante o uso de monitoração eletrônica; 



    5. A Defesa manifesta o interesse em realizar sustentação oral” (fl. 22, e-doc. 54).   



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o desprovimento do recurso 
(e-doc. 76).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No julgamento do agravo em execução penal, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso ministerial e revogou a decisão do juízo de primeira instância, que tinha concedido prisão domiciliar ao recorrente, “determinando o recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto” (fl. 4, e-doc. 11). Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Volcir Antonio Casal:



    “Bruno Frainer Lima dos Santos foi condenado à pena de 23 anos e 9 meses de reclusão, pela prática dos crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e organização criminosa, tendo iniciado a execução em 09-12-2020, saldo ativo de 19 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, estando atualmente em regime semiaberto. 



    O Ministério Público recorre contra decisão que deferiu a inclusão em monitoramento eletrônico, apresentando a seguinte justificativa:



    A análise dos autos, contudo, demonstra que o apenado permanece no regime fechado, em face da ausência de vagas em casas prisionais de regime semiaberto (seq. 230). Desse modo, à vista da orientação contida na Súmula Vinculante n. 56, do STF, o apenado deverá ser posto em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. O apenado de regime semiaberto, incluído em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico.



    Com razão o Ministério Público. Em relação à inclusão em sistema de monitoramento, cumpre referir que, a prisão domiciliar é prevista no artigo 117 da LEP, cujo rol não tem natureza taxativa, sendo possível a sua aplicação até mesmo para apenados do regime fechado, desde que demonstrada circunstância que a justifique (AgRg no HC 422923/SC e AgRg no HC 525701/SP – STJ; HC 113334/DF–STF).



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu o ‘estado de coisas inconstitucional’ em relação ao sistema prisional brasileiro, quando julgou a ADPF nº 347, ocasião em que analisou os problemas estruturais dos presídios nacionais. 



    Em seguida, houve o julgamento do RE nº 641.320/RS, o qual deu origem ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56, que dispõe: ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’.



    Os referidos parâmetros são: ‘[...] 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado’.



    Verifica-se que o agravado possui elevado saldo de pena a cumprir (mais de 19 anos), e que somente terá direito à progressão de regime ao aberto em 10-03-2028 e ao livramento condicional em 08-11-2028, demonstrando ser precipitada a concessão do referido benefício, devendo o juízo de execução observar a existência de outros apenados em situações que se amoldem aos parâmetros lançados pelo STF. 



    Nos termos do artigo 3º, II, ‘b’, da Ordem de Serviço nº 4/24 da 1ª Vice-Presidência, informo:



    PROCESSO: 8003065-96.2023.8.21.0001 



    1.1) TIPIFICAÇÃO DOS CRIMES QUE MOTIVAM A PRISÃO: Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e organização criminosa 



    1.2) DATA DE VALIDADE DO MANDADO DE PRISÃO: 08-07-2045 



    1.3) SIGILO: Aberto 



    1.4) ESPÉCIE DE PRISÃO: Definitiva decorrente de condenação transitada em julgado 



    1.4.1) Regime Prisional: Semiaberto



    Voto por dar provimento ao agravo ministerial, para revogar a decisão que incluiu o apenado no sistema de monitoramento eletrônico, nas condições da prisão domiciliar, determinando o recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto, devendo o mandado de prisão ser expedido pela Equipe de Expedição de Documentos do Sistema BNMP” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal estadual, nestes termos:



    “Na presente impetração, a defesa sustentou a necessidade de o apenado continuar o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica, tendo em vista a inexistência de estabelecimentos penais compatíveis com o regime semiaberto na comarca. (...)



    [F]irmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, observados os parâmetros fixados na Súmula Vinculante n. 56 da Supremo Tribunal Federal. (...)



    Vê-se, portanto, que o Tribunal de origem, atento à individualização da pena e aos comandos da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, revogou de forma fundamentada o ingresso prematuro do paciente em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    Ressalte-se, inclusive, que, embora tenha sido salientada a falta de vagas do sistema prisional, não houve a indicação concreta nos autos de que o paciente cumpre pena em regime mais gravoso ou de que o estabelecimento prisional em questão não separa os custodiados de regime fechado daqueles que se encontram no intermediário ou não permite a fruição dos direitos próprios do regime semiaberto.



    Vale lembrar, ademais, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que ‘a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante 
nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e /ou estudo aos sentenciados em regime aberto’ (REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe 3/9/2018)” (fls. 2-4, e-doc. 49).



    10. Enuncia-se na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão 
da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” 
(Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema n. 423 da repercussão geral por este Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: 



    (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;



    (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    11. Na espécie, o Tribunal estadual, embora tenha revogado a decisão pela qual incluído o recorrente em prisão domiciliar, determinou seu “recolhimento a estabelecimento compatível com o regime semiaberto”.



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “embora tenha sido salientada a falta de vagas do sistema prisional, não houve a indicação concreta nos autos de que o paciente cumpre pena em regime mais gravoso ou de que o estabelecimento prisional em questão não separa os custodiados de regime fechado daqueles que se encontram no intermediário ou não permite a fruição dos direitos próprios do regime semiaberto”.



    O recorrente não comprovou inexistência atual de vaga em estabelecimento compatível com regime semiaberto, tratando-se o atestado de situação prisional apresentado no e-doc. 55 de documento anterior ao acórdão.



    Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora